Tribunal: STF
Processo: Rcl 80702
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Nova Santa Bárbara em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo 0000284-07.2023.8.16.0155, por afronta à Súmula Vinculante 4 do STF.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "Trata-se o presente caso de ação judicial proposta em face do Município de Nova Santa Bárbara, mediante qual se pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do art. 82 da Lei Complementar Municipal nº 201/2004; o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade vencidos e vincendos c/c reflexos, requerendo como base de cálculo, a utilização do salário base do servidor. 



    2 A par de tal pretensão, o Juízo/Singular de primeira instância julgou procedente em parte a demanda formulada, nos seguintes termos: “(...) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, proponho que seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com amparo no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito para o fim de: a) Condenar o Município de Nova Santa Bárbara a pagar a autora o adicional de insalubridade por ela percebido sobre o vencimento do cargo efetivo, durante o prazo que perdurar a exposição da autora nas situações insalubres. A condenação acima respeitará a prescrição quinquenal e será corrigido monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança ao mês desde a citação. (...)



    Discordando dos termos da r. sentença foi interposto o Recurso Inominado pelo Município de Nova Santa Bárbara, objetivando a reforma do julgado, o qual foi negado provimento, nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. ARTIGO 82, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 201/2004. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL ERGA OMNES NA ADI Nº 0023948- 47.2023.8.16.0000. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO DO SERVIDOR COMO BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO EXPRESSA DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL MAIS VANTAJOSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. APLICAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta que "a referida decisão é expressa em entender e realizar a substituição da base de cálculo de gratificação de servidor público, utilizando para tanto, base de cálculo NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE EM LEI" (eDoc 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, a procedência da reclamação “a fim de invalidar/anular o ato judicial ora impugnado, determinado, em consequência, que a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferia outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 04 do STF” (eDoc 1, p. 11-12). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 4, em razão da decisão que determinou a utilização do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado entendeu pela inconstitucionalidade do art. 82, I, da Lei Municipal 201/2004 que adotava o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista o teor da Súmula Vinculante 4, tendo apontado a existência de outro dispositivo da mesma lei que justificou o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento da servidora. Colho do voto (eDoc 4, p. 3):



    “Da análise dos autos, observo que o inciso I do art. 82 da Lei Municipal nº 201/2004, estabelece, in verbis: 



    Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá: 



    I. no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo, conforme o grau definido em perícia; (grifo nosso).



    Desse modo, o referido artigo afronta o comando constitucional, pois a vedação contida no art. 7º, IV, da Constituição Federal, é taxativa:



    Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    […]



    IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; (grifo meu). 



    Destarte, considerando a vedação expressa de utilização do salário mínimo como fator de indexação na Constituição da República e também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante n. 04: 



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Sendo assim, constata-se flagrante inconstitucionalidade no teor da redação do inciso I do art. 82 da Lei Municipal nº 201/2004 ao prever a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, em dissonância com a Constituição Federal e entendimento sumulado pelo STF. 



    Dessa forma, é imperiosa a declaração incidental, no caso, de inconstitucionalidade do inciso I do art. 82 da Lei Municipal nº 201/2004. Ademais, destaca-se que este entendimento está de acordo com o acórdão proferido na ADI mencionada pela parte Recorrente, o qual dispôs: 



    “Sendo assim, se não existe dúvida a respeito da taxatividade da lei de Nova Santa Bárbara, quanto à utilização do salário-mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais, dúvida por igual não há quanto a sua inconstitucionalidade.” 



    Isto posto, importa destacar que o art. 84 da Lei Municipal nº 201/2004 apresenta a seguinte redação: 



    Art. 84. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independentemente de qualquer ato do Legislativo ou do Executivo Municipal. (Grifo nosso). 



    Com efeito, o artigo 68 da Lei Federal n. 8.112/90, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, define como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo: 



    Art. 68 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    Assim, consoante aos dispositivos acima, nota-se que o ordenamento municipal, por expressa previsão legal, determina que a Lei Federal deve ser aplicada quando mais vantajosa do que a própria Lei Municipal que regulamenta a matéria, não podendo o adicional de insalubridade ser inferior ao previsto na legislação federal, o que é o caso nos presentes autos. Portanto, o vencimento do cargo efetivo deve ser utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    Em relação ao argumento de que a base de cálculo correta seria o salário mínimo, conforme disposto na CLT, entendo que não prospera, tendo em vista que a legislação federal a ser aplicada no caso é a Lei Federal nº 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Federais).



    Isto pois, as relações estatutárias se sujeitam ao vínculo de regime jurídico administrativo, ao revés do que faz a CLT, pois esta disciplina as relações de emprego, e suas disposições não se aplicam aos servidores públicos. Cumpre esclarecer que a decisão aqui proferida não conflita com a modulação de efeitos proferida na nº ADI 0023948-47.2023.8.16.0000, uma vez que naquele feito foi concedido efeitos prospectivos a fim de preservar a remuneração percebida pelos servidores, os quais seriam evidentemente prejudicados pela supressão de vantagem que já percebem, vejamos os fundamentos utilizados pelo Ilustre Relator:



    (...)



    Dessa forma, os efeitos da decisão devem ser limitados pela entrada em vigência de lei superveniente que tenha como finalidade a alteração da base de cálculo para um índice constitucional, consoante à determinação na ADI para a adoção de medidas pelo ente público para a regularização da constitucionalidade da base de cálculo.”



    Como se nota, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ocupado pela parte beneficiária decorreu da interpretação da legislação local de regência. Logo, não houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4 desta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Constitucional firmou-se no sentido de que a proibição de indexação ao salário mínimo abrange os casos em que o aumento do valor do salário mínimo implique o reajuste automático da base de cálculo em questão. No esteio desse entendimento, ficou igualmente assentada a impossibilidade de, por via judicial, substituir-se o índice firmado pelo legislador, ainda que mediante vinculação ao salário mínimo.



    Foi exatamente esse o caminho trilhado, com acerto, pelo órgão julgador na origem. Ao contrário do que alega o Reclamante, a discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pela interpretação de norma municipal, a revelar ausência de violação ao enunciado sumular. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO.



    I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes.



    II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor.



    III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação. (Rcl 57.922-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 19.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25.09.2023).



    Na mesma linha, em casos análogos, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 77.325, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.03.2025; e Rcl 64.634, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09.01.2024.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente